Tribunal: TJPA
Processo: 0828283-42.2019.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828283-42.2019.8.14.0301

APELANTE: LUIZ RAIMUNDO CARDIAS MIRANDA, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPMB, IPAMB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM DO PARÁ,, MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM FISCAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM FISCAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPMB, IPAMB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM DO PARÁ,, LUIZ RAIMUNDO CARDIAS MIRANDA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM FISCAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM FISCAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO PRO REGIME ESPECIAL DE TRABALHO MODALIDADE TEMPO INTEGRAL. LEI MUNICIPAL Nº 8.953/2012. INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. VENCIMENTOS E VANTAGENS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/1991 E Nº 7.546/1991. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. REJEIÇÃO DA ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM TRIÊNIO. NATUREZA DISTINTA. PRECEDENTES DESTE TJPA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. DECISÃO UNÂNIME.

Embasado no alteração implementada pela Lei Municipal nº 8.953/2012 o apelante insiste na sua alegação inicial, no sentido de fazer jus a incorporar a Gratificação de Tempo Integral – GTI.

A pretensão evidentemente não pode ser acolhida considerando que o Plenário deste Tribunal de Justiça julgou procedente o pedido formulado na ADI nº 0800784-84.2017.8.14.0000 para declarar a inconstitucionalidade (vício de iniciativa) da Lei Municipal nº 8.953/2012.

Não merece acolhimento a alegação dos entes municipais de improcedência do pleito de progressão funcional do apelado.

A referida progressão está disciplinada na Lei nº 7.507/91, alterada pela Lei nº 7.546/91 operando-se de forma automática, por constituir norma de eficácia plena, autoexecutável, bastando, na ocasião, o preenchimento de dois requisitos para nascer o direito subjetivo à progressão: a passagem do interstício de 05 (cinco) anos e o efetivo exercício das atividades no Município.

A progressão por antiguidade será, portanto, automática a todos que efetivamente exercem suas funções, percebendo o servidor o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento a cada interstício de cinco anos, com a elevação à referência imediatamente superior, nos termos dos arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal n° 7.507/1991, com redação alterada pela Lei n° 7.546/1991.

Acrescente-se, diversamente do sustentado pelos apelantes a progressão funcional e o adicional por tempo de serviço têm naturezas distintas e por isso não se confundem devendo, assim, ser afastada qualquer ilação de inconstitucionalidade da Lei Municipal n° 7.507/1991.

Apelações conhecidas e desprovidas, sentença mantida em remessa necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento aos apelos interpostos confirmando a sentença em remessa necessária nos termos do voto da eminente relatora. 37ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 07.11.2022 a 16.11.2022.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0828283-42.2019.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: LUIZ RAIMUNDO CARDIAS MIRANDA

DEFENSOR PÚBLICO: ANDERSONDA SILVA PEREIRA

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPMB

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: EVANDRO ANTUNES COSTA (OAB/PA 11.138)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

Trata-se de recurso de apelação e remessa necessária interposto contra sentença que, em controle difuso declarou a inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa da Lei Municipal nº 8.953/2012, para então julgar parcialmente procedente o pedido, no sentido de determinar, considerando o tempo de serviço prestado e o acréscimo de 5%, a retificação dos vencimentos da parte autora, assim como providenciar o pagamento dos valores retroativos, limitados aos 05 (cinco) anos anteriores a propositura da ação, acrescidos de juros e correção.

Em suas razões, resumidamente, o recorrente alegou ter direito à incorporação da Gratificação de Tempo Integral – GTI, porquanto recebeu a referida vantagem por mais de 10 (dez) anos consoante previsto na Lei Municipal nº 7.502/90, alterada pela Lei Municipal nº 8.953/2012.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença julgando procedente o pedido quanto a incorporação definitiva da GTI (na base de 50%) em seus vencimentos, inclusive condenando o apelado ao pagamento dos valores retroativos.

O Município de Belém e o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Belém – IPMB interpuseram apelação aduzindo não existir direito a progressão funcional reconhecida em favor do apelado, visto que os efeitos pecuniários da referida progressão ainda carecem de regulamentação. Asseverou, ademais, que o apelado já se beneficiou do tempo de serviço considerando que já perceber o triênio (5%) a cada três anos mostrando-se inconstitucional eventual acumulação de vantagens concedidas sob fundamento idêntico.

Finalizou requerendo o provimento do recurso para reformar a sentença.

O Município de Belém e o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Belém – IPMB contrarrazoaram o apelo autoral pugnando pelo desprovimento do mesmo.

O autor contrarrazoou os apelos dos entes municipais requerendo que sejam desprovidos.

Apelos recebidos no duplo efeito.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Conheço dos apelos interpostos pelas partes.

1 Recurso de apelação interposto pelo autor:

Pela Lei Municipal nº 7.502/90, Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém, aos respectivos servidores poderá ser concedido:

Art. 62. Aos funcionários poderão ser concedidas as seguintes gratificações:

I - por regime especial de trabalho:

a) em tempo integral
; e

b) em dedicação exclusiva;

O referido estatuto foi alterado pela Lei Municipal nº 8.953/2012 que aditou o §3º do art. 64 com a seguinte redação:

Art. 64. A gratificação devida ao funcionário convocado a prestar serviço em regime de tempo integral ou de dedicação exclusiva obedecerá às seguintes bases percentuais:

I - tempo integral: cinqüenta por cento do vencimento-base do cargo, com carga horária mínima de duas horas, além da jornada normal de trabalho diária; e

II - dedicação exclusiva: cem por cento do vencimento-base do cargo.

§ 1°. A concessão da gratificação por regime especial de trabalho dependerá de prévia e expressa autorização do Prefeito ou da Comissão Executiva da Câmara Municipal, sendo vedada a percepção cumulativa.

§ 2°. V E T A D O.

§ 3º. O servidor efetivo que perceber a Gratificação por Regime Especial de Trabalho (art. 62, I, da Lei nº 7.502/90) por dez anos consecutivos ou quinze anos alternados, fará jus à incorporação da mesma em sua remuneração, desde que tenha incidido o desconto da previdência durante a percepção da mesma. (AC)

É exatamente com base nessa alteração, implementada pela Lei Municipal nº 8.953/2012, que o apelante insiste na sua alegação inicial, no sentido de fazer jus a incorporar a Gratificação de Tempo Integral – GTI.

A pretensão evidentemente não pode ser acolhida considerando que o Plenário deste Tribunal de Justiça julgou procedente o pedido formulado na ADI nº 0800784-84.2017.8.14.0000 para declarar a inconstitucionalidade (vício de iniciativa) da Lei Municipal nº 8.953/2012, cujo venerando acórdão ficou assim resumido:

“ACÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 8.953/2012. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PEDIDO DE INGRESSO DO SINDICATO COMO AMICUS CURIAE – INDEFERIDO. NO MÉRITO. MATÉRIA SUJEITA À RESERVA DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PROCESSO LEGISLATIVO. INSTAURAÇÃO DEPENDENTE DE INICIATIVA CONSTITUCIONALMENTE RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. DIPLOMA LEGISLATIVO MUNICIPAL QUE RESULTOU DE INICIATIVA PARLAMENTAR. USURPAÇÃO DO PODER DE INICIATIVA. SANÇÃO DO PROJETO DE LEI. IRRELEVÂNCIA. INSUBSISTÊNCIA DA SÚMULA Nº 5/STF. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EFEITO EX NUNC.

1 – A natureza eminentemente objetiva do processo de controle abstrato de constitucionalidade não dá lugar à intervenção de terceiros que pretendam, como assistentes defender interesses meramente subjetivos (ADI-AgR 575/PI, Rel. Min. Celso de Mello).

2 – A mera reiteração de razões oferecidas por outros interessados, sem o acréscimo de subsídios fáticos ou jurídicos relevantes para a elucidação da controvérsia, não justifica a admissão da habilitação de amicus curiae. Motivo pelo qual indefiro o pedido de ingresso do Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Belém.

3 – Segundo o art. 135, VII, da Constituição do Estado do Pará, compete ao Chefe do Poder Executivo a organização dos órgãos da Administração Pública, devendo ser declarada a inconstitucionalidade da lei que em inobservância à separação dos poderes, trata de matéria privativa da administração do município.

4 – A lei Municipal 8.953/2012 ao determinar a incorporação de gratificação por regime especial de Trabalho aos servidores públicos municipais, impunha interferência indevida no orçamento municipal por criar despesa pública, sem dotação orçamentária prevista, violando a competência de iniciativa atribuída ao Chefe do Poder Executivo e o princípio da Separação de Poderes. Afrontando o disposto nos artigos 11, 135, inciso VII, e 105, II, d, da Constituição Estadual.

5 – Ação de Inconstitucionalidade julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal de Belém nº 8.953/2012, com efeito EXNUNC.
(Tribunal Pleno, ADI nº 0800784-84.2017.8.14.0000, Rel. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, julgado em 18/09/2019).

A legislação na qual o apelante embasa o seu pedido de incorporação da GTI sofreu de inegável vício de iniciativa, porquanto no âmbito municipal compete privativamente ao Prefeito a iniciativa da lei que regulamente a organização da respectiva administração criando despesas para os cofres públicos, além daquelas já aprovadas na lei orçamentária anual, como ocorreu com a incorporação da gratificação por regime especial de trabalho retrocitada.

Tendo disto isto, evidentemente o apelo não merece provimento.

2 Recurso de apelação interposto pelo Município de Belém e pelo IPMB:

Não merece acolhimento a alegação dos apelantes de improcedência do pleito de progressão funcional do apelado.

A referida progressão está disciplinada na Lei nº 7.507/91, alterada pela Lei nº 7.546/91, que assim estabelece:

Art. 11 - Progressão Funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento.

Art. 12 - A Progressão Funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém.

Parágrafo Único - O tempo de efetivo exercício que não tiver completado o interstício de cinco (5) anos, será computado para a primeira Progressão Funcional que ocorrer depois do enquadramento.

(...)

Art. 16 - Para efeito de posicionamento na escala de referência da categoria funcional, será considerado o acréscimo de uma referência para cada cinco (5) anos completos de tempo de serviço prestado ao Município de Belém, pelo funcionário, observada, ainda, sua posição individual na classe e no nível em que estava enquadrado.

§ 1º - A posição atual do funcionário será considerada observando-se os seguintes critérios:

I - nas atuais classes da mesma categoria funcional, constituídas de dois níveis, o funcionário pertencente a nível mais alto terá sua classificação elevada em três referências;

II - nas atuais classes da mesma categoria funcional, constituídas de três níveis, o funcionário do nível intermediário será classificado com a elevação de mais duas referências e o funcionário pertencente ao nível mais alto será classificado com a elevação de mais três referências;

III - nas atuais classes da mesma categoria funcional, constituídas de quatro níveis, o funcionário será posicionado na nova referência pela ordem sequencial do nível anteriormente ocupado.

(...)

Art. 19 - A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra.

Da análise da supracitada legislação extrai-se o entendimento de que a progressão horizontal por antiguidade se opera de forma automática, por constituir norma de eficácia plena, autoexecutável, bastando, na ocasião, o preenchimento de dois requisitos para nascer o direito subjetivo à progressão: a passagem do interstício de 05 (cinco) anos e o efetivo exercício das atividades no Município.

A progressão por antiguidade será, portanto, automática a todos que efetivamente exercem suas funções, percebendo o servidor o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento a cada interstício de cinco anos, com a elevação à referência imediatamente superior, nos termos dos arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal n° 7.507/1991, com redação alterada pela Lei n° 7.546/1991.

Na hipótese, constato que o ora apelado de fato faz jus à progressão em tela, preenchidos os requisitos presentes nas leis municipais supracitadas, uma vez que é servidor público municipal desde 1974 (ID 3397509 - Pág. 2) e não lhe foi concedido o direito à progressão funcional devida, consoante bem detalhado na sentença vergastada.

Acrescente-se, diversamente do sustentado pelos apelantes a progressão funcional e o adicional por tempo de serviço têm naturezas distintas e por isso não se confundem devendo, assim, ser afastada qualquer ilação de inconstitucionalidade da Lei Municipal n° 7.507/1991.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica desta Egrégia Corte, senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. LEI MUNICIPAL Nº 7.507/91. EFICÁCIA PLENA. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. MUNICÍPIO DE BELÉM. CARGO DE ENFERMEIRO-NS-13. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I E II DO CPC. EFEITO CASCATA ENTRE PROGRESSÃO FUNCIONAL E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NÃO CARACTERIZADO.

1 - A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município e as respectivas autarquias e fundações de direito público está sujeita ao duplo grau de jurisdição;

2 - Nas discussões acerca do recebimento de vantagens pecuniárias, em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de natureza sucessiva, sendo que a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas no quinquênio que precedem o ajuizamento da ação. Inteligência da Súmula 85 do STJ. Preliminar Rejeitada;

3 - A Lei Municipal nº 7.507/91, estabelece, no art. 12, que a progressão funcional horizontal se dará de 05 (cinco) anos em 05 (cinco) anos de efetivo exercício. Os arts. 18 (e anexos) e 19, por sua vez, disciplinam as composições, especificações e valores de incidência sobre cada progressão. Logo, a norma contém todos os requisitos necessários para sua aplicação imediata, sendo desnecessária qualquer complementação, revelando-se assim, uma norma de eficácia plena; (...)

5 - A progressão funcional por antiguidade deve ocorrer, de forma automática, no interstício de 05 (cinco) anos, cabendo o ajuste da remuneração observando a diferença de 5% (cinco por cento) entre as referências (art. 11, 12 e 19, da Lei nº 7.507/91);

6 - A progressão e o adicional por tempo de serviço têm naturezas distintas, por isso não se confundem e não possuem o mesmo critério de avaliação;

7- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Temas 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer;

8- Recurso de apelação e Reexame Necessário conhecidos. Apelação desprovida; sentença alterada em reexame.”
(TJPA, Processo nº 0055570-23.2013.8.14.0301, Acórdão nº 2174948, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 26/08/2019, DJE 05/09/2019).

***

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS E VANTAGENS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL EM DETRIMENTO DO PRAZO TRIENAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 553/STJ (RESP 1251993/PR). PROGRESSÃO FUNCIONAL. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/1991 E Nº 7.546/1991. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DO APELADO. REJEIÇÃO DA ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM TRIÊNIO. NATUREZA DISTINTA. PRECEDENTES DESTE TJPA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. UNANIMIDADE.

1. Preliminar. Prescrição. Em relação à aquisição do direito à progressão funcional, não há que se falar em prescrição para propositura da ação, visto que sua natureza é de trato sucessivo, que se renova a cada mês. Súmula nº 85 do STJ. No que tange ao pagamento das verbas retroativas, aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002. Recurso Repetitivo – Tema 553 do STJ (REsp 1251993 / PR). Preliminares rejeitadas.

2.
Mérito. Progressão funcional. A progressão por antiguidade será automática a todos que efetivamente exercem suas funções, percebendo o servidor o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento a cada interstício de cinco anos, com a elevação à referência imediatamente superior, nos termos dos arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal n° 7.507/1991, com redação alterada pela Lei n° 7.546/1991. Constato que a ora apelada de fato faz jus à progressão em tela, uma vez preenchidos os requisitos presentes nas leis municipais supracitadas.

3. Igualmente, não merece prosperar a argumentação do apelante de ser inconstitucional a cumulação da progressão funcional por antiguidade com o recebimento da gratificação do triênio, uma vez que possuem naturezas distintas. Afastada a alegação de inconstitucionalidade dos arts. 12 e 19 da Lei municipal nº 7.507/91.

4. A progressão horizontal funcional ocorre de forma automática, por possuir natureza de eficácia plena, sendo irrelevante ao caso qualquer discussão acerca da inércia administrativa em regulamentar a referida matéria.

5. Recurso de apelação conhecido e não provido. Unanimidade.
(TJPA, apelação e remessa necessária nº 0033315-08.2012.8.14.0301, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, julgado em 22/08/2022, DJE 29/08/2022)

Destarte, não merece acolhimento a insurgência recursal dos entes municipais.

ANTE O EXPOSTO,
conheço dos recursos de apelação interpostos pelo autor e pelos entes municipais negando provimento a ambos
confirmando a sentença em remessa necessária.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/11/2022